Tribunal: TJSP
Processo: 1023097-79.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, FORTE NO ARTIGO 485, INCISO VI DO CPC – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELADO CORRETAMENTE PROCLAMADA EM 1o GRAU – apelado que cedeu o crédito decorrente do contrato – notificação prevista no artigo 290 do Código Civil que é prescindível para a validade do negócio – providência que tem por escopo evitar que ocorram equívocos por

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, FORTE NO ARTIGO 485, INCISO VI DO CPC – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELADO CORRETAMENTE PROCLAMADA EM 1o GRAU – apelado que cedeu o crédito decorrente do contrato – notificação prevista no artigo 290 do Código Civil que é prescindível para a validade do negócio – providência que tem por escopo evitar que ocorram equívocos por ocasião do pagamento – falta de notificação do devedor que não obsta que o cessionário exerça todos os atos necessários à conservação do crédito objeto da cessão – apelante que não trouxe aos autos qualquer elemento que fizesse ver que a cessão de crédito tenha se dado depois do ajuizamento da demanda, ou que não tenha sido concretizada – sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.